Tribunal: STF
Processo: HC 271827
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DA TESE.  SUPOSTA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.770.263, assim ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FIXAÇÃO POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem concluiu que a peça acusatória apresentou narrativa clara, com descrição do fato delituoso, sua autoria e circunstâncias, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
2. "A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada" (AgRg no REsp n. 1.893.945/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). 
3. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos. 
4. Quanto à alegação de incompetência do juízo (arts. 70 e 83 do CPP), o acórdão recorrido afastou a preliminar com base na aplicação do art. 70, § 3º, do CPP e da Súmula n. 706 do STF, por não ter sido possível precisar com exatidão o local da infração, fixando-se, assim, a competência pela prevenção.
5. A nulidade por incompetência territorial tem natureza relativa, exigindo a demonstração de prejuízo, e está sujeita à preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, conforme a Súmula n. 706 do STF. 
6. O acórdão local expressamente reconheceu que a matéria não foi oportunamente suscitada. 
7. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
8. A tese de parcialidade do magistrado, por suposta violação do art. 212 do CPP, foi afastada pelo Tribunal local mediante análise exaustiva dos atos processuais e das circunstâncias da audiência de instrução, tendo concluído pela inexistência de elementos concretos capazes de comprometer a imparcialidade do julgador. Rever esse entendimento também demandaria incursão em matéria fática, insuscetível de reexame nesta instância superior. 
9. Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Ato contínuo, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta inépcia da denúncia, na incompetência do juízo e na parcialidade do magistrado.
Alega que “a inépcia da denúncia, quando se trata de vício insanável que compromete o exercício da ampla defesa, não é convalidada pela prolação da sentença”. Aduz que “a denúncia, ao imputar o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), falhou em descrever com a precisão exigida as circunstâncias do fato criminoso, especialmente em relação ao elemento normativo do tipo ("vulnerabilidade" da vítima) e à conduta específica do Paciente”. Aponta, também, a “incompetência territorial”, e arrazoa que “a fixação da competência pela prevenção (art. 70, §3º, do CPP) é uma exceção que só se justifica quando for incerto o limite territorial ou o local da consumação”. Ainda, defende a “parcialidade do magistrado”, destacando que “a atuação do juiz que assume a iniciativa probatória, antes de conceder a palavra às partes, compromete a sua posição de árbitro imparcial, contaminando a instrução criminal”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se: 
1. LIMINARMENTE, a suspensão imediata dos efeitos da condenação imposta ao Paciente, determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, se porventura já tiver sido preso, até o julgamento final deste Habeas Corpus.
2. A notificação da Autoridade Coatora (Ministro OG FERNANDES, do STJ) para que preste as informações que julgar necessárias. 
3. A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o mérito do writ. 
4. NO MÉRITO, a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 
a) Reconhecer a nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia, por inépcia, ou; 
b) Reconhecer a nulidade do processo por incompetência territorial, determinando a remessa dos autos ao juízo competente, ou; 
c) Reconhecer a nulidade do processo por parcialidade do magistrado sentenciante, determinando a anulação da sentença e dos atos subsequentes.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 
Neste recurso especial, objetiva-se a nulidade da sentença de primeiro grau, por entender que a denúncia seria inepta, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana – BA seria incompetente e que haveria parcialidade do Magistrado sentenciante na condução da instrução criminal. 
Acerca dos pontos trazidos pela defesa em seu recurso, o Tribunal de origem assim decidiu (fls. 526-531, grifei):
[...]
No tocante à alegação de inépcia da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), é pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a exordial acusatória deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e, quando possível, o rol de testemunhas. 
No caso, o Tribunal de origem decidiu que a peça acusatória apresentou narrativa clara, com descrição do fato delituoso, sua autoria e circunstâncias, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. 
Nesse sentido (grifei):
[...]
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte Superior: "A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada." (AgRg no REsp n. 1.893.945/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) 
A propósito (grifei):
[...]
Por outro lado, destaco que o conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias. 
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no processo. 
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias. 
Quanto à alegação de incompetência do juízo (arts. 70 e 83 do CPP), o acórdão recorrido afastou a preliminar com base na aplicação do art. 70, § 3º, do CPP e da Súmula n. 706 do STF, por não ter sido possível precisar com exatidão o local da infração, fixando-se, assim, a competência pela prevenção (fls. 529- 530). Nesse ponto, a conclusão do Tribunal de origem está alicerçada na interpretação das circunstâncias fáticas constantes dos autos, cuja revisão também é obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 
É de se destacar, ademais, que a nulidade por incompetência territorial tem natureza relativa, exigindo a demonstração de prejuízo, e está sujeita à preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, conforme a Súmula n. 706 do STF. O acórdão local expressamente reconheceu que a matéria não foi oportunamente suscitada, o que também demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória para alterar tais conclusões, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
Nesse sentido (grifei):
[...]
Por fim, a tese de parcialidade do magistrado, por suposta violação do art. 212 do CPP, foi afastada pelo Tribunal local mediante análise exaustiva dos atos processuais e das circunstâncias da audiência de instrução, tendo concluído pela inexistência de elementos concretos capazes de comprometer a imparcialidade do julgador (fls. 530-531). Rever esse entendimento também demandaria incursão em matéria fática, insuscetível de reexame nesta instância superior. 
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice mencionado da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (grifei):
[...]
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024. 
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “o Tribunal de origem decidiu que a peça acusatória apresentou narrativa clara, com descrição do fato delituoso, sua autoria e circunstâncias, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior”.
Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal.
Demais disso, cumpre apontar que o entendimento sufragado por esta Suprema Corte é no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de inépcia da denúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) também entende que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o habeas corpus impetrado com a alegação de inépcia da denúncia. 4. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não se verifica nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. A análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus . 5. As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus , cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. 6. A jurisprudência do STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.692-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ATACADO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1 º, CPC, E 317, § 1 º, DO RISTF. 1. A decisão ora agravada julgou prejudicado o primeiro agravo regimental interposto, que objetivava “o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória”, ante a superveniente prolação de sentença penal condenatória. 2. A parte agravante, por sua vez, limitou-se a reiterar integralmente as razões tecidas na inicial do habeas corpus, enaltecendo a importância do provimento pretendido, sem se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática. 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, não preenchendo, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.075-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202.441-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/2021)

Noutro giro, quanto aos demais pleitos defensivos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre as matérias nos moldes propostos pela defesa, limitando-se a apontar o óbice da Súmula nº 7 do STJ. Deveras, a Corte Superior consignou, quanto à alegada incompetência, que “a conclusão do Tribunal de origem está alicerçada na interpretação das circunstâncias fáticas constantes dos autos, cuja revisão também é obstada pela Súmula n. 7 do STJ”. Ainda, em relação à suposta parcialidade do magistrado, apontou que a tese “foi afastada pelo Tribunal local mediante análise exaustiva dos atos processuais e das circunstâncias da audiência de instrução, tendo concluído pela inexistência de elementos concretos capazes de comprometer a imparcialidade do julgador (fls. 530-531). Rever esse entendimento também demandaria incursão em matéria fática, insuscetível de reexame nesta instância superior”.
Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir da orientação firmada pelas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente